Tribunal: TJMT
Processo: 1030212-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DECRETO DEPRISÃO PREVENTIVA.1. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 2. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que o caso segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.
2. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030212-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), WYLLIAN JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.741-85 (PACIENTE), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FELIPE DA SILVA - CPF: 713.876.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GLEBER FORESTI - CPF: 888.752.021-68 (VÍTIMA), THAISE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 018.949.315-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DECRETO DEPRISÃO PREVENTIVA.1.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 2.
PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DE HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1. Os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que o caso segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

2.
Pedido
s
julgado
s
improcedente
s
. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
com
pedido de liminar, impetrado pelo advogado Augusto César Carvalho Frutuoso em favor de

Wyllian
José Cavalcanti
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 6a Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21 de setembro 2023,tendo a sua prisão preventiva decretada por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1016141-65.2023.8.11.0042, em decorrência da suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4o, III e IV do Código Penal.

Sustenta, o impetrante, que “
Após regular tramite, fora designada audiência de instrução e julgamento em no dia 04/12/2023, contudo não houve a realização da audiência de instrução em razão do não comparecimento das vítimas, bem como o não comparecimento das testemunhas de acusação arroladas pelo parquet
”. Por conta disso, considerando a necessidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento sem que a defesa tenha dado causa, foi requerida a liberdade provisória do paciente, cujo pleito foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Destaca que, conquanto a autoridade indigitada de coatora tenha aduzido que “
as partes requereram
” nova oitiva das testemunhas, tal fato é inverídico, mormente porque
“A DEFESA NÃO O FIZERA requerimento de diligência alguma, ao contrário, NÃO era de interesse da defesa a oitiva de nenhum dos ausentes, todavia, O REQUERIMENTO FORA EXCLUSIVO E UNICAMENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO”
, razão pela qual alega a existência de excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, por culpa exclusiva da acusação.

Esclarece que
a
não realização da audiência, sem que a defesa tenha dado causa, “
trouxe PREJUIZO DE ENORME GRAVIDADE, uma vez que o acusado ficará mais tempo do que devia PRESO
”, mormente porque “
se houvesse realizado
todo procedimentos
naquele ato, poderia o réu ser sentenciado, e na pior das hipóteses se condenado, o regime seria o aberto, pois no caso em testilha, trata-se de crime de furto, donde a pena mínima é de dois anos e o paciente é tecnicamente primário
”.

Alude que, por tais motivos, o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que não deu causa ao elastério e já se encontra encarcerado há quase 90 dias sem que se tenha finalizado a instrução processual.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a imediata soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
195963845
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
196474174
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
198653699
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao excesso de prazo da custódi
a cautelar do paciente, embora o
impetrante alegue que ele está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Com ef
eito, no caso em apreciação, o
j
uízo de primeiro grau
fez
os seguintes esclarecimentos acerca da cronologia dos atos processuais:

“[...] Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21 de setembro 2023, tendo a sua prisão em flagrante convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1016141-65.2023.8.11.0042, em decorrência da suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4o, III e IV do Código Penal.

Os autos foram distribuídos a este juízo, a denúncia foi recebida, o denunciado citado e a resposta à acusação com pedido de revogação foi apresentada, contudo, a prisão preventiva foi mantida, tendo em vista a falta de modificação fática desde a decisão que converteu o flagrante em preventiva, eis que os requisitos ensejadores da constrição cautelar ainda se faziam presentes, pois, claramente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para conter o espírito transgressor do acusado, considerando que por ocasião da prisão, ele já fazia uso de tornozeleira eletrônica (Id.132555892).

Assim, o pedido de revogação foi indeferido e a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04/12/2023, entretanto, na referida data o ato não se realizou em razão da ausência das vítimas e testemunhas arroladas na denúncia, eis que não foram localizadas para intimação, oportunidade em que a defesa formulou pedido de revogação da prisão, sendo que o Ministério Público insistiu nas oitivas e requereu vista para a apresentação dos endereços e manifestação sobre a prisão do acusado
Wyllian
.

Após vista dos autos ao Ministério Público, este apresentou os endereços atualizados, além disso, manifestou pela manutenção da prisão preventiva.

Os autos vieram conclusos e a nobre colega em substituição legal indeferiu o pedido de revogação (Id. 136932871), ressaltou que o juízo não deu causa ao adiamento do
inicio
da instrução processual, além disso, ponderou que se trata de uma situação comum a não localização de testemunhas em razão da mudança de endereço.

Diante disso, o pedido foi indeferido principalmente porque a magistrada entendeu que a manutenção da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe, diante da renitência delitiva, comprovando que o acusado não está apto ao convívio social, tendo em vista que volta a delinquir, restando evidenciada sua periculosidade social, restando à prisão preventiva indispensável à garantia da ordem pública, conforme fundamentos ao Id. 136932871.

Por fim, ressalto que os endereços atualizados das vítimas exigiram a expedição de cartas precatórias para outros estados, sendo assim, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 06/02/2024 às 16h45min.

Em síntese, estas são as informações que entendo pertinentes, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos posteriores, fazendo grafar, nesta oportunidade, protestos de elevada consideração [...]”.
[ID 196474174].

Além disso, da
análise dos autos da Ação Penal n. 1016767-84.2023.8.11.0042, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 6 de fevereiro de 2024 restou prejudicada, pois as vítimas e testemunhas
não compareceram
à assentada
. Contudo, ficou registrado na ata da audiência que tanto a acusação quanto a defesa insistiram nas oitivas de
todas as pessoas
arrolad
a
s.

Sendo assim, extrai-se da ação penal
em alusão
que devem ser ouvid
o
s
:
as vítimas
Thaise
Oliveira Ferreira de Sousa e Juliano Gleber
Foresti
e os policiais militares Marcelo Gonçalves Júnior e Aroldo José do Nascimento Júnior.

Feito tais apontamentos, observa-se que o policial militar Marcelo Gonçalves Júnior não
participou, pois se encontrava em viagem integrando na Operação SEFAZ até o dia 11 de fevereiro de 2024, conforme consta da resposta de seu superior hierárquico;
no entanto,
não
houve
resposta sobre
a ausência do
policial militar Aroldo José do Nascimento Júnior.

Por sua vez,
a vítima
Thaise
Oliveira Ferreira foi intimada por meio do aplicativo
Whatsapp
, conforme certidão da gestora judiciária
;
enquanto

a vítima Juliano
Gléber

Foresti
não foi encontrada no endereço
constante na
carta precatória expedida.

Diante do exposto
,
é forçoso concluir
que a realização da audiênci
a de instrução e julgamento
deve se realizar
em breve
, dependendo apenas de nova data, que
, certamente,
o
juízo
de primeiro grau irá agendar o mais próximo possível, por se tratar de réu preso
.

Vê-se, pois, que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII
e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise
.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

(
N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.10.2021 e publicado no DJE de 19.10.2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(
TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.10.2020 e publicado no DJE de 09.10.2020)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improceden
te o pedido deduzido
em favor de
Wyllian
José Cavalcanti
;

por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024